Tribunal: TJMT
Processo: 1014695-59.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014695-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE DE SOUZA LEITE - CPF: 391.437.138-23 (APELADO), GUILHERME GRASSI DE MATOS - CPF: 084.167.116-82 (ADVOGADO), LUCAS DE ALMEIDA LOUZADA - CPF: 344.289.488-32 (ADVOGADO), THAIS PAGLIARI - CPF: 064.689.561-37 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO
. EXTRAVIO DEFINITI
VO DE BAGAGEM.
RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DO
CDC
SOBRE O
CBA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.

DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL
CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de extravio definitivo de bagagem despachada em voo doméstico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
o regime jurídico aplicável CDC ou CBA;
(
ii
)
a comprovação dos danos materiais; e
(
iii
)
a adequação do valor fixado a título de dano
moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea.

4.
Os danos materiais restaram comprovados por documentos fiscais emitidos antes da viagem, os quais guardam verossim
ilhança com a narrativa fática
. A companhia aérea limitou-se a impugnação genérica, sem desconstituir as provas, em ofensa ao art. 341 do CPC.

5.
A ausência de declaração especial de valor não exime a transportadora da reparação do dano material comprovado
.

6.
O
quantum
indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar
adequadamente os transtornos suportados pelo passageiro, podendo ser reduzido quando exorbitante frente às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para o valor total de R$ 10.000,00
,
a ser dividido igualmente entre os autores
.

Tese de julgamento: “1.
Nas relações entre passageiros e companhias aéreas, prevalece
a
aplicação do CDC
. 2.
A ausência de declaração especial de bens não afasta o dever de reparação integral quando comprovado o prejuízo material.
3.
O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e ensej
a indenização por dano moral. 4.
O valor indenizatório deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade fixados pela jurisprudência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI e VIII, 14 e 20; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1005723-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023; TJ-MT, Ap. 0003673-27.2010.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28/06/2017; TJ-MT, N.U. 1018113-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30/01/2025; TJ-MT, N.U. 1001169-29.2023.8.11.0030, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o
por
Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Felipe de Souza Leite e Thais
Pagliari
.

N
a origem,
os autores narraram que contrataram transporte aéreo com a ré para o trecho Recife/PE - Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, em 16/10/2024. Alegaram que, ao desembarcarem no
destino final
, constataram o extravio definitivo de sua bagagem despachada, a qual continha pertences pessoais, incluindo trajes e acessórios de seu casamento, recentemente celebrado. Pleitearam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos bens perdidos, e por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a Azul ao pagamento de R$ 29.825,88 por danos materiais e R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o CBA, por ser norma específica do transporte aéreo, deve prevalecer ou complementar o CDC, diante das peculiaridades do setor. Alega ausência de provas quanto ao conteúdo e valor dos itens extraviados, além de excesso no montante pleiteado, pois os bens seriam usados e não houve Declaração de Bens e Valores. Defende inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, conforme o art. 251-A do CBA, que exige comprovação do prejuízo extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados por considerá-los desproporcionais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à responsabilidade da companhia aérea pelo extravio definitivo de bagagem em voo doméstico, bem como à legislação aplicável e à comprovação e quantificação dos danos materiais e morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência técnica ou econômica.

É importante destacar que o CDC prevalece sobre o CBA em casos de responsabilidade civil decorrentes de falha na prestação de serviços por companhias aéreas.

Nesse sentido:

“[...] O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. [...] (TJ-MT - AC: 10057237120238110041, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)
.”

No caso, a demanda origina-se do extravio definitivo de uma bagagem despachada durante um voo doméstico de Recife para Cuiabá, com conexão em São Paulo. A viagem ocorria logo após a cele
bração do casamento dos autores
e a
duzem que a
bagagem extraviada continha pertences pessoais, incluindo os trajes e acessórios utilizados na cerimônia.

A sentença reconheceu o direito à indenização pelos bens extraviados, fixando o valor de R$ 29.825,88, com base em notas fiscais apresentadas pelos autores.

A apelante alega ausência de prova idônea acerca do conteúdo da bagagem e de seu valor, bem como o uso anterior dos itens.

Contudo, o
s autores juntaram documentos fiscais emitidos antes da viagem, compatíveis com a narrativa de que os bens se destinavam à cerimônia de casamento recentemente celebrada, conferindo verossimilhança à alegação.

No entanto
,
conforme bem pontuado na sentença,
a empresa aérea limitou-se a impugnação genérica, sem infirmar a autenticidade dos comprovantes apresentados, descumprindo o ônus previsto no art. 341 do CPC.
A simples alegação de insuficiência de prova não afasta a comprovação documental produzida.

O fato de alguns itens serem usados não afasta o dever de indenizar pelo valor de mercado à época, e a ausência de declaração especial de valor não exime a transportadora da reparação integral do dano material comprovado, nos termos do CDC.

Nesse contexto:

“[...]
A ausência de declaração prévia dos bens transportados ou de outro meio que, formalmente, viabilize a sua comprovação não obsta o
reconhecimento judicial do direito à reparação, pois
os prejuízos decorrentes do extravio definitivo de bagagem advém
da ligação dos bens indicados pela parte com a realidade da viagem empreendida.
[...]
(TJ-MT - Apelação: 00036732720108110015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2017)
.”

Por outro lado, o
extravio definitivo de bagagem em voo doméstico constitui falha grave na prestação do serviço, que supera o mero aborrecimento. A privação dos pertences, a incerteza e a frustração decorrentes da perda de bens ligados a um momento especial causam abalo psicológico e violam direitos da personalidade, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

“[...]
O extravio de bagagem, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.
[...]
(N.U 1020097-10.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024)
.”

No entanto,
embora os transtornos experimentados pelos autores transcendam o mero aborrecimento, o valor total fixado na sentença de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor,
mostra-se elevado em comparação aos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos de extravio de bagagem em voo doméstico, ainda que envolva itens de valor sentimental.

Nessa perspectiva, esta Câmara tem fixado indenizações no valor total de
R$ 10.000,00 em casos análogos, quantia
que atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Para ilustrar:

“[...] O extravio definitivo de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando danos morais indenizáveis, fixados em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência do tribunal. [...] (N.U 1018113-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

“[...] No arbitramento da indenização, considera-se a extensão dos danos, o grau de culpa da companhia aérea e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à compensação do dano sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito.
[...] (
N.U 1001169-29.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor total de R$ 10.000,00, a ser dividido igualmente entre os
autores
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025